Tribunal: TJSP
Processo: 2112316-82.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Habeas corpus. Feminicídio. Fundamentação inidônea. Excesso de prazo. Suficiência de medidas cautelares alternativas. Liminar indeferida.
1. Fumus comissi delicti: materialidade e indícios de autoria que decorrem de conjunto probatório suficientemente robusto, despontados de investigação policial. Elementos que sustentam o oferecimento da denúncia.
2. Periculum libertatis: nuances do caso

Ementa:
Habeas corpus. Feminicídio. Fundamentação inidônea. Excesso de prazo. Suficiência de medidas cautelares alternativas. Liminar indeferida.
1. Fumus comissi delicti: materialidade e indícios de autoria que decorrem de conjunto probatório suficientemente robusto, despontados de investigação policial. Elementos que sustentam o oferecimento da denúncia.
2. Periculum libertatis: nuances do caso concreto que extrapolam os limites abstratos dos tipos penais imputados ao paciente. Circunstâncias que evidenciam risco depreendido da conduta do agente. Paciente que atentou contra a vida de sua ex-companheira, tendo-a arremessado de um barranco e, depois, constatado o falecimento, enterrado o cadáver em seu quintal. Repercussão concreta da conduta imputada que descortina a necessidade do resguardo da ordem pública pela via da prisão preventiva. Paciente que se evadiu para o Estado da Bahia, sendo localizado na cidade de Jacobina. Circunstância que evidencia o risco concreto de fuga e, via de consequência, torna a prisão cautelar imprescindível para resguardar os interesses instrumentais do processo em curso. Prognóstico breve de encerramento da primeira fase do júri. Ausência de comprovação de que o paciente seja indispensável para o cuidado de suas filhas.
3. Ordem denegada